Tribunal: TJSP
Processo: 2050857-79.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS: pleito visando o trancamento da ação penal, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão da resposta à acusação; denúncia fundada nos mesmos elementos de prova obtidos no inquérito no 1500290-30.2022.8.26.0111 arquivado em favor do paciente; e ilegalidade da decisão que determinou a quebra dos dados telemáticos, diante da ausência de limitação de períodos – afastamento –

Ementa:
HABEAS CORPUS: pleito visando o trancamento da ação penal, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão da resposta à acusação; denúncia fundada nos mesmos elementos de prova obtidos no inquérito no 1500290-30.2022.8.26.0111 arquivado em favor do paciente; e ilegalidade da decisão que determinou a quebra dos dados telemáticos, diante da ausência de limitação de períodos – afastamento – decisão vergastada que não necessita de fundamentação exauriente, restando claro o motivo da tese defensiva não ter sido analisada – investigações com objetos diversos – o prazo 15 (quinze) dias referido pelo impetrante estabelecido na Lei no 9.296/96 diz respeito ao tempo em que durará a interceptação das comunicações telefônicas, em si, e não em relação à autorização para acesso ao conteúdo armazenado nos dispositivos de informática e de comunicação eventualmente apreendidos – ORDEM DENEGADA.